Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Vistos etc. Segundo a derradeira petição[1] acostada aos autos ulteriormente à oposição de embargos de declaração[2] em face do acórdão[3] que resolvera o apelo que interpuseram, os réus vindicaram a designação de audiência de conciliação, com vistas a alcançar a autocomposição no respeitante à postergação do prazo que lhes sobejara conferido para a consubstanciação da desocupação do imóvel locado que integra o objeto da ação. A despeito do momento em que fora formulação a postulação, mas ponderados os princípios da economia, efetividade, boa-fé e da cooperação, tal como em homenagem à autocomposição como forma originária de resolução dos dissensos, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, se tem interesse na realização e participação da audiência sugerida. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato pelo embargado, frustrando a iniciativa provinda dos embargantes, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução dos embargos de declaração que divisam-se pendentes de resolução. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 59032131 (fls. 582/584). [2] Embargos de Declaração – ID 59032124 (fls. 570/581). [3] Acórdão – ID 58448293 (fls. 533/550).